Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705709-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. V. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA DE OLIVEIRA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que foi proferida sentença nos autos principais, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator